Tribunal: TJSP
Processo: 1037885-08.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Município de São Paulo – Pretendida determinação de análise de pedido administrativo referente à isenção de ITBI – Possibilidade - Excessiva demora que fere os princípios da razoabilidade e da eficiência - Direito líquido e certo configurado - Sentença mantida – Reexame necessário não provido.